Tribunal: STF
Processo: HC 201803
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilsaria Lourenço dos Santos e outros, em favor de Daniel Calado da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n º 142.950 /GO.
    Colho da decisão impugnada:
          “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por DANIEL CALADO DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (fl. 177): 
    Homicídio qualificado. Prisão preventiva autônoma. Habeas corpus sustentando ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade entre a data do fato e a decretação da prisão preventiva (10 meses), condições pessoais favoráveis e suficiência de cautelares diversas. (1) Quanto à necessidade da prisão preventiva, nota-se que a autoridade coatora indicou concretamente a existência de fatos que a justificam, pois houve dificuldade na colheita de indícios de provas, haja vista a suspeita de que testemunhas tenham se omitido por medo dos supostos autores do crime (três ainda desconhecidos), e as que depuseram demonstraram receio de revelar maiores informações que pudessem voltar a atenção dos investigados contra elas. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, ainda que, em tese, em situação de confronto, conforme afirmou, esses apontamentos (por homicídio), indicam risco de reiteração criminosa. (2) Por ser a prisão preventiva necessária e adequada, não são suficientes cautelares alternativas e tampouco as condições pessoais do paciente autorizam a sua liberdade. (3) Pedido de habeas corpus conhecido e indeferido. Parecer acolhido.
     O recorrente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. 
    Sustenta falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, visto que os fatos que lhe foram imputados teriam ocorrido em fevereiro de 2020 e a prisão preventiva foi decretada somente em dezembro, mesmo sendo ele primário, tendo bons antecedentes, endereço fixo e ocupação licita. Aduz ausência dos requisitos mantenedores da segregação cautelar. 
    Requer a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 216-217. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 265-266). 
    É o relatório. “ (eDOC 17, p. 1)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.   Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. O Tribunal a quo decidiu nestes termos (fls. 176-177): 
    Extrai-se dos autos que, no dia 23/02/2020, o paciente (policial militar), que estava na companhia de três indivíduos não identificados, após perseguir a vítima Fabiano Araújo Costa por aproximadamente 20 (vinte) quilômetros, de Pirenópolis até a casa da vítima, em Corumbá, em razão de uma discussão de trânsito, desferiu 17(dezessete) disparos de arma de fogo, sendo que sete disparos atingiram Fabiano, tendo sido a causa eficaz de sua morte. Após conclusão do inquérito, mediante representação da autoridade policial, a prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora, no dia 02/12/2020, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal (vol. 1, fls. 20/26). 
    Quanto à necessidade da prisão preventiva, nota-se que a autoridade coatora indicou concretamente a existência de fatos que a justificam, pois houve dificuldade na colheita de indícios de provas, haja vista a suspeita de que testemunhas tenham se omitido por medo dos supostos autores do crime (três ainda desconhecidos), e as que depuseram demonstraram receio de revelar maiores informações que pudessem voltar a atenção dos investigados contra elas. Além disso, o paciente ostenta registros criminais, ainda que, em tese, em situação de confronto, conforme afirmou, esses apontamentos (por homicídio), indicam risco de reiteração criminosa. 
    Portanto, nesse momento, porque a prisão preventiva é necessária para conveniência da instrução criminal (dificuldades na colheita de provas testemunhais);para evitar a prática de infrações penais (outros registros) e adequada à gravidade do crime, não são suficientes cautelares alternativas e tampouco as condições pessoais do paciente autorizam a sua liberdade. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Vejam-se os seguintes precedentes:AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. 
    Dessa forma, o entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 
    Por fim, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, a prisão cautelar é solução idônea para adequar a situação subjetiva do agente à necessidade de acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018) “(eDOC 17, p. 2-3)
    A prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, haja vista a notícia nos autos de que o réu teria perseguido a vítima por cerca de 20 (vinte) quilômetros, de Pirenópolis até a casa da vítima, em Corumbá, em razão de uma discussão de trânsito, atingindo-a com sete disparos que lhe causaram a morte.
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Vê-se, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade da acusada com a jurisprudência do STF.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste writ.
    Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente